Tribunal: CARF
Processo: 10314.720445/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720445/2015-14
ACÓRDÃO
2102-004.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHIRLPOOL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação
considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de
discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO PROCESSUAL DA SUA APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A juntada da prova documental deve ocorrer no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, sob pena de preclusão do
direito de fazê-lo. A legislação admite, excepcionalmente, a prova
extemporânea em situações que justifiquem a apresentação posterior,
desde que comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do recurso
voluntário. Vencida a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (relatora), que conheceu e
deu-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720445/2015-14
2

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário de fls. 279/289 interposto contra a decisão de piso
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que julgou
improcedente sua impugnação (Acórdão 14-64.188 – 9a Turma da DRJ/Ribeirão Preto -SP de fls.
247/253).
Nos autos constaram dois (2) autos de infração, originalmente lavrados às fls.
133/145 e 146/158, um para exigência de contribuições previdenciárias devidas pelo empregador
sobre a remuneração dos empregados e para financiamento de benefícios em razão da
incapacidade laborativa (SAT/RAT) - DEBCAD no 51.072.736-0, e outro, para lançamento das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos – salário educação, INCRA, SENAIS, SESI E
SEBRAE –DEBCAD no 51.072.737-9, com aplicação de multa de ofício de 75%.
Como consignado no voluntário, às fls. 281, destaco:
“Conforme relatório fiscal, não foi identificado na GFIP o recolhimento das
referidas contribuições sobre as verbas nominadas de “Lump Sum” (espécie de
gratificação eventual paga a funcionários) e “Homenagem por Tempo de Serviço
– HTS”.
Quanto à rubrica “Homenagem por Tempo de Serviço – HTS”, a Recorrente
reconheceu serem devidas tais contribuições, recolhendo integralmente esta
parcela, no valor de R$ 101.808.71 (já com a redução de 50% da multa pelo
recolhimento no prazo de impugnação).
Remanesceram em discussão, dessa forma, somente os créditos tributários
decorrentes das verbas de “Lump Sum”.” – destaques desta Relatora
Após apresentar impugnação de fls. 162/232, especificamente, impugnado a parte
da exação denominada “Lump Sum” que, em suas alegações se tratava de verba eventual
destinada a reter os melhores talentos da empresa, com natureza compensatória, não
incorporando ao salário. Sobreveio a decisão da DRJ que julgou a referida defesa improcedente.
Ainda às fls. 281, a recorrente descreve que recolheu a verba ainda remanescente, a
despeito de relatar não ter natureza salarial. Destaco:
“(...)
Em que pese a natureza não salarial da verba “Lump Sum”, o que afasta de plano
a incidência das exações em comento, fato é que a Recorrente recolheu
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720445/2015-14
3
integralmente as contribuições patronal, SAT/RAT e de terceiros sobre tais verbas,
configurando a presente exigência em verdadeiro bis in idem.
A decisão merece, pois, ser reformada como se passa a demonstrar.
3. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO.
Conforme declarado em SEFIP e informado em relatórios e folhas de pagamento,
a Recorrente incluiu na base de cálculo das contribuições em tela as rubricas
denominadas “Lamp Sump”.
A suposta falta de recolhimento apontada na autuação decorre não das rubricas
“Lamp Sum”, mas, exclusivamente, das verbas rescisórias.
As decisões judiciais proferidas nos autos do Mandado de Segurança no 0011253-
81.2009.4.03.6100 confirmam o direito da Recorrente em não recolher a
contribuição previdenciária sobre a parcela paga a título de aviso prévio
indenizado (doc. 02).
Para a comprovação da exigência de débito já pago, toma-se como exemplo as
verbas relativas ao CNPJ 59.105.999/0001-86, especificamente quanto à
competência 08/2010.
Conforme auto de infração, a base supostamente não tributada é de R$
18.618,00,
sendo
R$
3.723,60
de
Contribuição
patronal
(20%),
R$
585,46(SAT/RAT) e R$ 1.079,84 de Contribuição de terceiros (5,8%).
As SEFIPs, folhas e relatórios de pagamento do período (docs. 03 e 04)
comprovam que as parcelas a título de “Gratificação Lump Sum” integraram a
base de cálculo das contribuições ora exigidas. É o que se depreende das telas
reproduzidas abaixo:
(...)
Inconteste, portanto, que as rubricas “Lamp Sum” compuseram a base salarial
informada em SEFIP que, em 08/2010, representou R$ 4.454.589,40:
Base Salarial Sefip

4.454.589,40
Cont. Individual

45.000,00
Total

4.499.589,40
Como a GFIP (doc. 05) é gerada a partir da SEFIP, cabe-nos demonstrar, a partir de
agora, que a diferença de informações entre eles deu-se, no presente caso,
unicamente, da exclusão da parcela relativa à verba rescisória.
Para tanto, reproduzimos abaixo, de forma resumida, a tabela com as rubricas
totais recolhidas no mesmo período (08/2010). O montante final apurado em
folha, tal como declarado em SEFIP, foi de R$ 4.499.589,44(Planilhas de memória
de cálculo, doc. 06):
(...)
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720445/2015-14
4
Como a GFIP (doc. 05) é gerada a partir da SEFIP, cabe-nos demonstrar, a partir de
agora, que a diferença de informações entre eles deu-se. no presente caso,
unicamente, da exclusão da parcela relativa à verba rescisória.

Para tanto, reproduzimos abaixo, de forma resumida, a tabela com as rubricas
totais recolhidas no mesmo período (08/2010). O montante final apurado em
folha, tal como declarado em SEFIP. foi de R$ 4.499.589.44 (Planilhas de memória
de cálculo, doc. 06):

CNPJ

59.105.999/0001-86
Comp

ago/10
Base Salarial Seflp
4.454.569,40
Cont. Individual

45.000.00
Total

4.499.589,40

/121 Base INSS Folha
4.082.235,10
/164 Base INSS Férias
212.404,18
/121 Base INSS Reco
656,64
/121 Base INSS Rescisão

67.448,03
/123 Base 13 Reco

27,36
/123 Base 13 Rescisão

44.392,83
Base Expatriados

93.336,00
Base Estorno

910,70
Base Total Folha

4.499.589,44

Excluindo-se deste total a parcela relativa à rescisão (aviso prévio e 13o
indenizados), chegamos no montante de R$ 4.454.951,61 que correspondem,
exatamente, â base utilizada pela empresa para o recolhimento da GFIP
(0872010). É ver:
LCAM - CNPJ 59.105.999/0001-86 (EMPRESA 100)
Competência Base com
Aviso
Base sem
aviso
Empresa
RAT/FAP
Terceiro»
Sal
Família/Mat
ern.
Custo
Empresa
Empregados
Total
recolhido
Agosto
4.499.589,44 4.454.951,61 890 990,32 132.298,5
5
145.578,40
(27.875,31)
1.140.941.
96
175.072,84
1.316.014.80
Total
4.489.589,44 4.454951,61
890.990,32 132.298,5
5
145.528,40
(27.875,31)
1.140.941.
96
175.072175.0
72,84
1.316.014,80
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720445/2015-14
5
Ao final, o recorrente requer o provimento deste recurso, para reformar-se
integralmente a decisão atacada, reconhecendo-se a improcedência da autuação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Compulsando os autos, do cotejamento dos fatos alegados e das provias anexadas
aos autos, após da decisão recorrida, verifico a plausibilidade do quanto alegado e ratificado pela
documentação anexada.
Por tais razão, a meu ver, deve ser acolhida a alegação de improcedência da decisão
recorrida, cancelando-se integralmente o auto de infração ante o pagamento da parcela que
remanesceu, com o julgamento da improcedência da defesa.
Assim, nos termos do art. 156, I, do CTN, estando extinto o crédito tributário pelo
pagamento, julgo procedente o pedido recursal.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e dou provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator designado
Peço licença a I. Relatora para divergir do voto, a fim de não conhecer do recurso
voluntário.
Inicialmente, cumpre transcrever o contido no art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720445/2015-14
6
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
A matéria não impugnada no momento processual oportuno está fora dos limites
do litígio, motivo pelo qual se opera a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo
fiscal, em qualquer fase processual.
Depois de confrontar impugnação e a decisão recorrida com o recurso voluntário,
constata-se que a recorrente inova integralmente nas alegações de defesa ao afirmar que:
(...) a suposta falta de recolhimento apontada na autuação decorre não das
rubricas “Lamp Sum”, mas, exclusivamente, das verbas rescisórias.
Adicionalmente, o apelo recursal discorre sobre a inclusão da verba “Gratificação
Lamp Sum” na base de cálculo das contribuições previdenciárias declaradas pela empresa em Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), com a alegação de ter sido
efetuado o recolhimento da exação. A fim de comprovar o pagamento tempestivo anexa
documentos (fls. 279/289 e 353/468).
Por sua vez, na impugnação as alegações são todas no sentido de que não incide
contribuição previdenciária sobre tal verba, dada sua natureza compensatória e falta de
habitualidade (fls. 162/170 e 247/253).
Não se trata de justificativas já anteriormente apresentadas na impugnação pelo
contribuinte, mas sim inovação recursal, em que o órgão julgador de primeira instância sequer
debateu as questões.
O apelo recursal introduz matéria de defesa e, portanto, resta evidente que o
recurso voluntário descumpre as regras do rito processual do Decreto no 70.235, conforme acima
reproduzido.
Tais alegações recursais vão além do exame de matérias de direito, porquanto
envolvem questões de fato não propostas em primeira instância, as quais reclamam a análise
pormenorizada da prova documental carreada aos autos do processo administrativo
relativamente ao crédito tributário lançado.
As alegações e provas trazidas apenas em segunda instância suprimem a
manifestação do órgão julgador de primeira instância, com afronta ao duplo grau de jurisdição
administrativa.
A recorrente advoga que é imprescindível a aceitação da apresentação da prova
extemporânea, com a finalidade de busca da verdade material.
Como sabido, a limitação temporal à produção de provas no processo
administrativo fiscal é questão controvertida no âmbito dos órgãos julgadores administrativos.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720445/2015-14
7
De um lado, a jurisprudência administrativa tem buscado conciliar a necessidade de
manter as formalidades e integridade do rito procedimental, garantindo previsibilidade e
estabilidade para o julgamento do litígio; de outro, invoca-se o princípio da verdade material,
importante vetor do processo administrativo, e o dever de zelar pela legalidade do ato
administrativo.
A regra é a preclusão probatória, que impõe a juntada da prova documental no
momento da impugnação, admitindo-se, excepcionalmente, a sua relativização em determinadas
hipóteses listadas na legislação, conforme previsto no art. 16, inciso III, §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
No caso em apreço, não se está diante de novos documentos com o intuito de
robustecer o conjunto probatório já anteriormente apresentado. Longe disso, a documentação é
apresentada originalmente no recurso voluntário.
Conquanto alegações e documentos que poderiam ter sido apresentados com a
peça impugnatória, aportou-se a prova documental ao processo administrativo tão somente na
fase recursal, ao passo que na impugnação se defendeu que era indevida a exigência da
contribuição previdenciária em razão da natureza da verba “Gratificação Lamp Sum”. Alterou-se,
substancialmente, as alegações de defesa.
A ciência do auto de infração ocorreu em 29/01/2015, a impugnação foi
protocolada em 27/02/2015, a intimação do acórdão de primeira instância recebida no dia
31/05/2017 e, por último, o recurso voluntário foi apresentado em 30/06/2017.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720445/2015-14
8
Transcorridos mais de dois anos, desde a ciência da autuação fiscal, a alegação de
dificuldade, morosidade e lentidão na obtenção de documentos não é capaz de justificar a
apresentação tardia dos elementos de prova, após a decisão de primeira instância, até porque a
juntada de documentos poderia ser requerida ao órgão julgador a qualquer tempo, mediante
petição fundamentada (art. 16, § 5o, do Decreto no 70.235, de 1972).
Convém ressaltar também que não se configura prova documental destinada a
contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância (art. 16, § 4o, “c”, do Decreto
no 70.235, de 1972).
Em verdade, a inovação recursal, aliada à apresentação da prova documental a
destempo, demonstram desprezo aos limites das restrições temporais e repercute em prejuízo ao
curso normal e à duração razoável do processo.
Enfim, reputo inadmissível a documentação extemporânea juntada aos autos, em
razão da preclusão. Da mesma forma, é descabida a apreciação das justificativas de pagamento
integral da contribuição previdenciária incidente sobre a verba objeto de lançamento de ofício,
quando não suscitada na impugnação, caracterizando inovação recursal.
Logo, o recurso voluntário não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, cabe não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 493
DF CARF MF
Original